Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717777-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, considerando inexistente a afirmada irregularidade da representação processual da exequente, rejeitou a objeção de pré-executividade, decidindo, por isso, ser descabida a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões, o recorrente sustenta que, no ato da outorga da procuração que aparelha os autos de referência, o subscritor, na condição de representante legal da CABEN, não ostentava mandato válido, eis que a eleição do triênio de 2016 a 2018 foi invalidada no processo no 20160710110495APC (0026520-94.2015.8.07.0003). Argumenta que sendo inválida a procuração e, em razão disso, irregular a representação processual, transcorreu integralmente o prazo prescricional desde a instauração do cumprimento de sentença. Alega ser permitida a prova emprestada de outros autos, a fim de viabilizar a conclusão assim exposta. Sustenta ser descabido o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade não acolhida. Requer a concessão de efeito suspensivo e que ao final o agravo de instrumento seja provido para acolher a objeção. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, rejeitada a objeção, prosseguindo o cumprimento de sentença, serão praticados atos expropriatórios em face dos devedores, dentre eles, o recorrente. No entanto, não se vislumbra relevância na argumentação expendida pelo agravante, eis que, ainda que se cogitasse de irregularidade da representação processual da parte exequente (cabendo ressaltar que a sentença exequenda, transitada em julgado, não foi rescindida), em princípio, tal vício, uma vez constatado, deve ensejar a determinação de sua regularização, nos termos do art. 76, do CPC, e não a extinção do processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA E ALIENAÇÃO POR VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. 1. A irregularidade da representação processual pode ser sanada a qualquer tempo no curso do feito. 2. A indisponibilidade de bem determinada por um Juízo impede apenas atos de sua alienação pelo devedor, não havendo óbice a que ele seja penhorado ou alienado por ordem de outro juízo. 3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1237075, 07127124820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU PRESO REVEL. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E INTIMAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. De acordo com o art. 76, caput, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...)” (Acórdão 1303535, 07074108820178070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, observa-se que o instrumento de procuração de ID no 123709900 foi subscrito por Cláuder Aguiar de Araújo, eleito presidente para o biênio de 2017/2018. Do seu turno, ainda em princípio, o acórdão de ID no 121550155, citado como um dos fundamentos para o reconhecimento da invalidade do instrumento de procuração, versou sobre a nulidade do mandato conferido pelo vice-presidente da CABEN – Geraldo Andriola Pereira – que não detinha poderes estatutários para sua outorga. No mesmo julgado, declarou-se que os candidatos eleitos desempenhavam “mandato tampão”, por conta da invalidação das eleições anteriores, que, ao que aparenta, foi objeto do processo no 2016.07.1.011049-5. Tudo está a indicar, portanto, que inexiste irregularidade da representação processual no feito de origem. Por fim, cumpre consignar que não foram arbitrados honorários advocatícios na decisão agravada, inexistindo interesse recursal quanto ao tema. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 28 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator